Tribunal: TJDFT
Processo: 0721765-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CADEIA CONSUMO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HOSPEDAGEM. HOTEL NO EXTERIOR. RESERVA NÃO REALIZADA. FRUSTRAÇÃO EXPECTATIVAS. LEGÍTIMA CONFIANÇA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. BOA-FÉ OBJETIVA.
1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a parte ré fornecedora da prestação de serviços de todas as atividades inerentes a uma agência de viagem e turismo, por qualquer meio, incluindo, mas não se limitando, a venda comissionada ou intermediação remunerada de passagens, passeios, viagens excursões, bem como a intermediação remunerada de reservas de acomodações, dentre outras atividades, e a parte autora composta por pessoas físicas consumidoras que adquiriram os pacotes de passagem e hospedagem vendidos pela primeira no mercado de consumo.
2. Os documentos colacionados aos autos evidenciam que a parte ré integra grupo econômico que teve participação ativa na prestação do serviço quando da sua pactuação de venda e confirmação das reservas, integrando a cadeia de consumo e responsável solidária pela falha na prestação do serviço, que se configurou com a não realização das reservas junto ao hotel no estrangeiro sinalizado no contrato (artigo 7o; artigo 14, caput, e §3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor).
3. O exame dos autos demonstra que a falha na prestação do serviço obrigou os autores, dentre os componentes do grupo dois idosos e dois menores, a buscarem alternativas de hospedagem de última instância já no país estrangeiro, em período de alta temporada, tendo inclusive que se dividirem em hotéis diversos diante da ausência de vagas para acomodá-los de forma conjunta, frustrando as expectativas iniciais da viagem, fato que configura danos morais por atingir seus direitos da personalidade, a legítima confiança e expectativa de cumprimento da boa-fé quanto à assistência esperada pela fornecedora.
4. O princípio da boa-fé objetiva, positivado pelo Código Civil (artigos 113, 187 e 422) e pelo Código do Consumidor (artigo 4o, inciso III), preconiza a observância de deveres às partes de uma relação contratual não durante sua vigência, mas também quando de sua conclusão, com o que se deve realizar a compatibilização com os casos em que há falha da prestação do serviço para vedar o enriquecimento sem causa do fornecedor que recebeu antecipadamente os valores e não realização o serviço da forma pactuada (artigos 884 e 885 do Código Civil).
5. Extrai-se da noção da vedação ao enriquecimento sem causa, portanto, o fundamento que impõe às partes o retorno ao estado anterior à constituição da relação jurídica consumerista a fim de contraprestar o que deveria ter sido prestado ao modo, tempo e forma combinados entre o consumidor e o fornecedor responsável pelo serviço, de modo que o correto restabelecimento das partes ao status quo ante só pode ser perfectibilizado também com a devolução dos valores pagos ao fornecedor, que não de desincumbiu do ônus de prestar o serviço que havia se comprometido.
6. Recurso da parte ré conhecido e desprovido; e recurso da parte autora conhecido e provido.